Tribunal: TJDFT
Processo: 0785308-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES LABORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou extinto o processo em razão do reconhecimento da prescrição do fundo de direito.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo e obrigação de fazer. Narrou que é policial militar reformado, tendo sido reformado compulsoriamente no dia 23/03/2004, após avaliação pela Junta Superior de Saúde da PMDF. Relatou que foi vítima de acidente de trânsito no exercício de suas funções, tendo sofrido traumatismo crânio encefálico e submetido a tratamento e acompanhamento médico. Aduziu que, no dia 19/08/2022, o médico psiquiatra da PMDF atestou que, do ponto de vista psiquiátrico, o autor encontra-se apto para o serviço policial militar. Pretende seja determinado seu retorno para a condição de policial militar da ativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 70921541).
4. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que no mês 05/2022, após nova avaliação psiquiátrica e neurológica, requereu administrativamente seu retorno ao serviço ativo por se encontrar apto pela Junta Médica da PMDF. Sustentou tratar-se de fato novo, apto a ensejar a reversão da aposentadoria. Requereu o provimento do recurso a fim de determinar a cassação da sentença em face do fato novo e das novas provas anexadas pela apelada, declarando-a nula.
5. De acordo com o entendimento da Corte Superior, a aposentadoria por invalidez é temporária, uma vez que verificada a insubsistência dos motivos geradores da incapacidade laboral, deve a Administração Pública proceder à reversão ao serviço público de servidor aposentado por invalidez.
6. A reversão da aposentadoria por invalidez, com o retorno do servidor às suas atividades, somente é possível quando comprovada a sua reabilitação por junta médica oficial, nos termos do art. 34, I, da Lei Complementar 840/2011. Assim, a reversão do servidor nos casos de aposentadoria por invalidez, pressupõe a reabilitação do servidor, surgindo a pretensão no momento em que não mais subsistirem os motivos que a determinaram, e não no implemento do lapso temporal de 5 anos a partir da publicação no DODF da aposentadoria por invalidez. Inexiste fluência do prazo prescricional antes de o servidor encontrar-se reabilitado para as suas funções.
7. O termo “junta médica oficial”, previsto no art. 34, I, da LC n. 840/2011, pode ser ampliado para abranger a perícia judicial, pois é dotada de fé pública e imparcialidade, sobretudo quando produzida sob o crivo do contraditório. Nesse sentido: Acórdão 1010299, 20130110914653APO, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2017, publicado no DJe: 19/04/2017.
8. A fim de evitar a prolação de decisão injusta e que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos e diante do poder probatório concedido ao Juiz, nos termos do art. 370 do CPC, a realização de perícia neste caso se mostra necessária a fim de elucidar acerca da subsistência dos motivos que levaram a aposentadoria por invalidez do requerente. No entanto, somente serão processadas nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. A análise dos argumentos constantes dos autos demanda perícia técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão. Ressalte-se que o próprio requerente pugnou pela realização de prova pericial quando do ajuizamento da ação.
9. O microssistema dos juizados especiais funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. No caso dos autos, a dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Nesse contexto, necessário o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova.
10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para afastar a prescrição, mas extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95, em face da necessidade de produção de prova pericial.
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.